Tribunal: TJDFT
Processo: 0719146-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE.
1. Não é nula a sentença que apresenta fundamentação consistente e adequada aos fatos narrados e argumentos articulados por ambas as partes, em observância à norma legal. A discordância do apelante dos fundamentos da sentença é matéria afeta ao mérito do recurso de apelação.
2. Não se considera relação de consumo aquela decorrente da emissão de cédula de crédito bancário com a finalidade de fomento da atividade empresarial (capital de giro). Precedente.

3. A cláusula de vencimento antecipado da dívida, em decorrência do inadimplemento, encontra amparo legal no artigo 28, § 1o, inciso III, da Lei n. 10.931/2004.
4. Recurso conhecido e não provido.